Tribunal: STF
Processo: AI 669599
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE
   GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ARTIGO 40, §
   8º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUTO-APLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO
   LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      As normas
   contidas no artigo 40, § 8º, da Constituição do Brasil, são
   auto-aplicáveis. A revisão dos proventos da aposentadoria e a
   extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens
   concedidos aos servidores em atividade pressupõe, tão-somente, a
   existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos.
   2.   Ademais, para dissentir-se do acórdão recorrido, seria
   necessário o reexame de legislação local, circunstância que
   impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da
   Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.